Tribunal: TJSP
Processo: 2012079-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Agravo de Instrumento – Compra e venda de bem móvel – Insurgência contra decisão que deferiu a medida liminar – Razões recursais que expressam a defesa de direito alheio, em nome próprio – Ilegitimidade – Art. 18 do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.